Tribunal: TJPA
Processo: 0805919-84.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805919-84.2018.8.14.0051

APELANTE: OSVANDLE RODRIGUES DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA - DETRAN - PA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ABUSO DE AUTORIDADE PRATICADO POR AGENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação de
Osvandle
Rodrigues da Silva, reformando a sentença de improcedência e julgando parcialmente procedente o pedido indenizatório. A decisão agravada condenou o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais e R$ 2.097,04 por danos materiais, com correção monetária e juros legais, com base nos Temas 810 do STF e 905 do STJ. A autuação indevida do agravado e a posterior tentativa de cassação de sua permissão para dirigir, somadas à instauração de sindicância contra o agente e transação penal em queixa-crime por injúria, foram considerados elementos aptos a configurar abuso de autoridade e violação à honra e dignidade do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida pela relatora violou o princípio da colegialidade por não se enquadrar nas hipóteses autorizadoras do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XII, do RITJPA; e (
ii
) estabelecer se houve prática de ato ilícito por parte de agente de trânsito a justificar a condenação do DETRAN/PA ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XII, do RITJPA autorizam expressamente o julgamento monocrático pelo relator quando a decisão estiver fundamentada em jurisprudência dominante, o que afasta alegação de nulidade por ausência de apreciação colegiada.

A eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado em sede de agravo interno, conforme entendimento consolidado do STJ (
AgInt
no REsp 1197594/GO).

As provas constantes dos autos (cancelamento da multa, parecer jurídico, portaria de sindicância) demonstram a ocorrência de abuso de autoridade no exercício do poder de polícia, em afronta ao art. 186 do Código Civil.

A sucessão de atos praticados pelo agente de trânsito, incluindo tentativa de cassação de permissão, autuação posteriormente anulada e ajuizamento de queixa-crime, ultrapassam o exercício regular da função e configuram violação à honra, imagem e dignidade profissional do agravado.

Aplica-se a responsabilidade objetiva da Administração Pública prevista no art. 37, §6º, da CF/1988, dispensando a prova de culpa, bastando o nexo causal entre a conduta e o dano.

O dano moral, na espécie, prescinde de prova específica, pois decorre da própria gravidade dos fatos, sendo evidente a aflição e angústia causadas ao autor pela sucessiva atuação indevida do agente público.

O valor arbitrado a título de indenização por dano moral (R$ 20.000,00) é proporcional e razoável, atendendo à função compensatória e pedagógica da sanção civil, sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a decisão monocrática do relator quando fundada em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, VIII, do CPC c/c art. 133, XII, do RITJPA.

A responsabilização do ente público por ato abusivo praticado por agente de trânsito decorre da responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

A prática de sucessivos atos administrativos ilegais e desproporcionais por agente público, com violação à honra e à dignidade da vítima, configura dano moral indenizável, independentemente de prova específica do sofrimento psíquico.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade do ato, a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; art. 37, §6º; CPC/2015,
arts
. 932, VIII; 926, §1º; RITJPA, art. 133, XII; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma,
DJe
3.3.2017;

TJPA, AC nº 0035006-86.2009.8.14.0301, Rel. Des.
Ezilda
Pastana Mutran, j. 26.03.2018;

TJPA, AC nº 0024203-20.2009.8.14.0301, Rel. Des. Maria
Elvina

Gemaque
Taveira, j. 14.02.2022;

TJPA, AC nº 0015169-94.2004.8.14.0301, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 29.07.2019.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 01/09/2025 a 08/09/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
contra a decisão monocrática desta Relatoria (ID 20623898), que conheceu e deu provimento à apelação interposta por
OSVANDLE RODRIGUES DA SILVA
, reformando a sentença de improcedência e julgando parcialmente procedente a pretensão indenizatória deduzida na inicial, para condenar o ente público ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais e R$ 2.097,04 (dois mil e noventa e sete reais e quatro centavos) por danos materiais, com correção monetária e juros legais, nos termos dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Em suas razões recursais (ID 21858944), a parte agravante alega, em síntese: (i) não se tratar de hipótese legal que justifique o julgamento monocrático previsto no art. 133, XII do RITJPA, suscitando vício formal da decisão; (
ii
) ausência de jurisprudência dominante ou súmula vinculante que permita o julgamento singular; (
iii
) inexistência de ilicitude na conduta do agente de trânsito, cuja autuação se deu dentro do exercício do poder de polícia; (
iv
) eventual ocorrência de culpa concorrente da vítima, diante de sua conduta reativa frente à autuação e ao procedimento administrativo instaurado.

Pugna, ao final, pelo acolhimento do recurso em juízo de retratação ou, sucessivamente, pela submissão do feito ao colegiado para julgamento. Subsidiariamente, pugna pela adequação do valor da indenização de maneira a se configurar proporcional à de cada um dos envolvidos.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do agravo interno e passo proferir o voto.

O cerne da insurgência do agravante é a alegada impropriedade do julgamento monocrático e a inexistência de elementos suficientes para configurar o dano moral indenizável, ao argumento de que a decisão agravada não se amolda às hipóteses autorizadoras do art. 932, inciso VIII c/c art. 133, inciso XII, do RITJPA.

De acordo com o art. 932 do CPC, observa-se que o Relator está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática. A referida previsão está disciplinada também no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do CPC e 932, inciso VIII, do CPC.

Ressalta-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa. Nesse diapasão, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

A propósito, colaciono julgados desta Corte de Justiça que ratificam o entendimento:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento ao seu recurso de apelação e deu provimento ao recurso do autor em ação de indenização por danos morais e materiais, alegando ilegitimidade passiva e nulidade da decisão monocrática, com base na necessidade de julgamento colegiado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade; e (
ii
) se o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas à gestão de contas do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático quando a decisão está baseada em jurisprudência consolidada, sem violação ao princípio da colegialidade. 4. O STJ, no Tema 1150, firmou entendimento de que o Banco do Brasil é parte legítima para demandas que discutem a gestão de contas do PASEP, confirmando a legitimidade passiva da instituição no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
"É legítima a decisão monocrática do relator quando fundamentada em jurisprudência consolidada. O Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva em demandas relacionadas ao PASEP."
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 932; CF/1988, art. 5º, LXXVIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.951.931/DF (Tema 1150); STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp nº 1.897.056/SP. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0821726-05.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/
2024 )

(grifo nosso)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ICMS ENTRE ESTADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800743-10.2023.8.14.0000 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023) Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “Eventual nulidade da decisão monocrática fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado pela via de agravo
regimental/interno (
AgInt
no REsp 1197594/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA,
DJe
3.3.2017).

Assim, não há vício formal na decisão monocrática combatida, sendo perfeitamente cabível a sua prolação, conforme precedentes jurisprudenciais e dispositivos legais correlatos.

No que concerne ao mérito propriamente dito, observa-se que no presente caso, os elementos probatórios constantes dos autos (parecer jurídico do DETRAN/PA, cancelamento da multa, portaria de sindicância contra o agente autuador, entre outros) demonstram a ocorrência de exorbitância do poder de polícia, praticada com abuso de autoridade, configurando ato ilícito indenizável, conforme art. 186 do Código Civil.

A conduta do agente público, ao tentar cassar a permissão do agravado com base em suposta infração posteriormente anulada e apresentar queixa-crime por injúria, culminando em transação penal, revela uma sucessão de atos que extrapolam o exercício regular da função, atingindo a esfera da honra, imagem e dignidade profissional do agravado.

Ademais, a Constituição Federal consagra, em seu art. 37, §6º, a responsabilidade objetiva da Administração Pública por danos causados por seus agentes no exercício de suas funções:
“As pessoas jurídicas de direito público responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso nos casos de dolo ou culpa.”

Como bem delineado na decisão agravada, o dano moral, na hipótese, prescinde de prova específica, por decorrer da própria gravidade dos fatos:
“A situação, por si só, contempla a certeza da angústia do autor diante das sequenciais injustiças, que lhe interromperam temporariamente as atividades, ameaçavam o exercício da profissão e lhe obrigaram a conviver com o infortúnio de figurar como réu em ação criminal.”

Por oportuno, colaciono os julgados transcritos no decisum guerreado:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL DEMONSTRADO. AGENTE DE TRÂNSITO. ABUSO DE AUTORIDADE CARACTERIZADO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO DA
FAZENDA PÚBLICA. MANTIDA A SENTENÇA NOS DEMAIS TERMOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Entendo que resta demonstrado nos autos a conduta do agente de levantar a placa para frente, deformando-a, por conseguinte, o abuso de autoridade, em consonância com o entendimento do Ministério Público Estadual quando da apuração por intermédio do Procedimento Extrajudicial nº 192/2006 PJDH. 2. Ao meu sentir, a conduta do agente de trânsito, além de caracterizar abuso de autoridade teve o condão de ofender a honra, a dignidade e paz anterior do requerente ao passo que na ocasião estava acompanhado de sua mãe, seu sobrinho e seu neto. 3. No que se refere à condenação em custas processuais, entendo a decisão guerreada deve ser reformada, uma vez que não incidem emolumentos e custas em processo que a fazenda pública seja sucumbente, nos termos do art. 15
, ?g
? da Lei Estadual nº 5.738/1993. (TJ-PA - AC: 00350068620098140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 26/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 02/04/2018)
(grifo nosso)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRISÃO ARBITRÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. ATO ILÍCITO COMPROVADO. NEXO CAUSAL. DANO MORAL DECORRENTE DO ATO ILÍCITO – ABUSO DE PODER. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO REDUZIDA PARA O VALOR DE R$ 15.000,00. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1- A pretensão do Apelante consiste na desconstituição da sentença que condenou o Estado do Pará a indenizar o Apelado por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de mora e correção monetária, bem como, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 8% do valor da condenação. 2- Responsabilidade objetiva. Sendo o réu o ente estatal, é cediço que a
regra é a responsabilização com base na Teoria do Risco Administrativo, ou seja, objetivamente pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade, a terceiros, sendo desnecessário comprovar-se a existência de dolo ou culpa, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o dano, ausentes quaisquer excludentes, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 3- O Apelado foi abordado por policiais militares, sob a suspeita de ter batido e quebrado o retrovisor da viatura da
Policia
Militar e, supostamente desacatado os
PM’s
. Contudo, não há comprovação de que houve danos à viatura, tampouco ocorrência de desacato ou resistência, situação que evidencia a arbitrariedade da ação, ponto este bem observado pelo magistrado de primeiro grau. 4 – Em verdade, o apelado foi cerceado de sua liberdade de forma constrangedora e excessiva por parte do agente público (policial militar), com diversas ofensas na ocasião da prisão, consoante depreende-se por meio dos depoimentos da testemunha Maria Dilma perante o Juízo (Id. 1769825 - Pág. 1), bem como, pelo depoimento do próprio policial militar responsável pela abordagem e prisão do apelado (Id. 1769815 - Pág. 7- Neste caso, portanto, a conjugação das circunstâncias descritas nos autos, não descaracteriza as premissas elencadas para haver a condenação do Estado por danos morais. 6- Valor da indenização. A indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada. 7- Atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor arbitrado à título de Danos Morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) deve ser minorado ao valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), vez que este valor desestimula a repetição da conduta por parte do apelante e, garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito. 8- Apelação conhecida e parcialmente provida, para reduzir o valor da indenização dos Danos Morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0024203-
20.2009.8.14.0301, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 14/02/2022, 1ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ATO ILÍCITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL. ATO ILÍCITO. ABUSO DE PODER CONFIGURADO. EXISTÊNCIA DE DANO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REDUZIDOS DE 20% PARA 10%. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA:
A jurisprudência do STJ “é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa” (
AgInt
no REsp 1429272/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
20/08/2018). PRELIMINAR REJEITADA. 2. Na responsabilidade direta do Estado, a apuração da responsabilidade afasta a necessidade de provar a "culpa" do agente ou da Administração, face a adoção da teoria do risco administrativo pelo ordenamento jurídico vigente, ou seja, afasta a culpa subjetiva, adotando a culpa objetiva. 3. Na hipótese dos autos, diante de todo o conjunto processado, ficou suficientemente demonstrado, que os agentes públicos agiram com excesso ao abordarem os autores, ora apelados, o qual tiveram violado injustamente o seu individual de liberdade, ofendendo, assim, seus direitos da personalidade, como, por exemplo, a honra. 4. Houve visível ofensa à honra, não se tratando de mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, constituindo, na verdade, agressão aos direitos da personalidade, geradora de vexame e sofrimento, que interfere intensamente no comportamento psicológico
do indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. A situação não se equipara aos simples incômodos e dissabores cotidianos. 5. Honorários reduzidos para o montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0015169-94.2004.8.14.0301, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 29/07/2019, 2ª Turma de Direito Público) (grifo nosso)

Em relação ao quantum fixado, importante consignar o entendimento desta Relatoria, a fim de demonstrar a proporcionalidade e razoabilidade do valor arbitrado à título de danos morais. Vejamos:
“Sobre as balizas do quantum indenizatório, leciona a doutrina que, não obstante não haver possibilidade de mensurar a angústia e o prejuízo ocasionados pelo dissabor do prejuízo sofrido, o valor da condenação deve respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, na fixação da indenização; devendo ser ponderados a gravidade do dano, as circunstâncias do incidente, o poder aquisitivo dos envolvidos e a participação da vítima. O panorama fático dos autos denuncia clara exorbitância do agente de trânsito prisional, ausente qualquer favorecimento do resultado pela vítima. Ponderados ainda a gravidade do dano e o poder aquisitivo dos atores sociais, considerada a natureza continuada das condutas praticadas e a diversidade de seus efeitos, reputo razoável a fixação da cifra de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com arrimo nos precedentes supracitados.”

Nesse sentido, sobre o quantum, este se revela razoável e proporcional, tendo sido regularmente observado os critérios doutrinários de compensação, desestímulo e vedação ao enriquecimento sem causa
:

“A indenização por dano moral deve atender ao binômio da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar tanto o enriquecimento ilícito da vítima quanto a ineficácia pedagógica da sanção.”
(GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil, vol. I. Saraiva)

Desta feita, em decorrência das razões acima esposadas, a manutenção da sentença monocrática é medida que se impõe.

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se hígida a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém, 01 de setembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 08/09/2025